Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONCEDER FINANCIAMENTO PARA VIABILIZAR O PAGAMENTO DO BEM. EVENTO ALHEIO À VONTADE DAS PARTES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL MANTIDA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fatos alheios à vontade das partes que geram a quebra de contrato preliminar de compra e venda de imóvel, importam na restituição das partes ao status quo ante.
2. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes (CPC/2015 86).
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.